Tribunal: TJSP
Processo: 1051364-16.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada – Filha de servidor público estadual, dependente de beneficiário do IAMSPE, menor de idade, portadora de anemia falciforme sob risco de sofrer AVC (CID 10-D57.1) – Necessidade de exame médico "Doppler Transcraniano" prescrito por médico – Obrigação do IAMSPE em prestar assistência médica, a incluir o referido exame -

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada – Filha de servidor público estadual, dependente de beneficiário do IAMSPE, menor de idade, portadora de anemia falciforme sob risco de sofrer AVC (CID 10-D57.1) – Necessidade de exame médico "Doppler Transcraniano" prescrito por médico – Obrigação do IAMSPE em prestar assistência médica, a incluir o referido exame - Sentença mantida - RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.